Tribunal: STF
Processo: ADI 3976
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-14
Data de publicação: 2007-11-14

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
   ELEIÇÕES PARA PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CORREGEDOR GERAL DE
   JUSTIÇA. ARTS. 62 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 27, §
   2º, DO REGIMENTO INTERNO, E 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO 395/2007,
   AMBOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
   ELEGIBILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 102 DA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA E USURPAÇÃO DA
   INICIATIVA LEGISLATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS. CAUTELAR
   DEFERIDA, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR.